Tribunal: STF
Processo: Rcl 65929
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Procave Investimentos e Incorporação Ltda., contra decisão proferida pela 3ª Vara Federal de Itajaí/SC, vinculada ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo 5018589-07.2023.4.04.7208), que teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, e as orientações firmadas na ADC 48 e ADI 5.625. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “4. Em 15/12/2023, a Reclamante interpôs Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Provisória Antecipada, narrando, em síntese, que contra si, em 04/2017, fora constituído crédito tributário em decorrência da prestação de serviços por ‘corretores de imóveis’ à Reclamante [que é, como prova a documentação, uma Incorporadora Imobiliária], no período entre 01/2012 a 12/2014. 



    [...]



    8. A documentação revela que, com abertura do prazo administrativo para impugnação, a ora Reclamante – em 26/05/2017 - defendeu que o serviço prestado pelos corretores o estava sendo exercido com autonomia e seguindo as regras de um contrato civil regulado pela Lei 6.530/78. Além disso, demonstrou com fotos, mensagens e pactos que o trabalho fiscal, na realidade, destoou da realidade, porquanto evidenciado a autonomia dos corretores [= Evento 1 OUT11 a OUT16 da origem].



    9. No processo administrativo fiscal, inclusive, a ora Reclamante juntou tanto a sentença da 2ª Vara do Trabalho de Balneário Camboriú [proferida nos autos da Ação Trabalhista n. 0000136-08.2017.5.12.0045 = Evento 1 – OUT17 da origem] quanto o acórdão do TRT12 [Evento 1 – OUT19 da origem], que foram unânimes em julgar improcedentes os pedidos de relação de vínculo de emprego de uma das corretoras de imóveis relacionadas pelo Fiscal de Tributos, qual seja, a corretora Ana Cristina Pereira Vargas.



    [...]



    13. Foi por essa razão, aliás, que a causa de pedir da Ação Anulatória objeto desta Reclamação Constitucional, nos itens 91 a 95 da exordial, apresentou as decisões deste E. Supremo Tribunal Federal para suplicar, em tutela de urgência nos itens 114 a 118 da peça pórtica, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário visivelmente constituído sobre base na qual se encontra a prestação de serviço de corretores de imóveis à empresa Incorporadora Procave.



    [...]



    15. Sem adentrar às banais recomendações do magistrado em relação ao instituto da tutela de urgência e ao exercício da advocacia v. cliente, no ponto da probabilidade do direito o Juiz Federal de piso entendeu: No que tange à verossimilhança do direito alegado, não se encontra presente. Pelo menos, não de modo evidente, como a processualística reclama para fins de concessão de ordens liminares. Já no perigo da demora, ressaltou: Considerando a inexistência de demonstração de perigo concreto, é o caso de rejeição do pedido de tutela de urgência. A inicial expõe fatos e provas já muito distantes no tempo e não traz qualquer evidência concreta das consequências que suporta, neste momento, em razão do lançamento fiscal.



    [...]



    18. Retomando, do caso em mesa a única diferença é que as decisões acima proferidas por esta Suprema Corte estavam diante de decisão da Justiça do Trabalho reconhecendo um vínculo de emprego de profissionais [e inclusive do Corretor de Imóveis], situação essa alterada e uniformizada com as decisões do STF sobre a licitude da pejotização e terceirização. Já o caso em tela revela: [i] que há um crédito tributário/previdenciário constituído sobre a remuneração de corretores de imóveis que ao sentir do Fiscal Federal de Tributos, trabalhavam como empregados e com subordinação. Os referidos corretores, como se lê do processo administrativo fiscal, prestavam serviço com contrato civil assinado e para o exercício da atividade emitiam notas fiscais relativos à sua comissão, os quais foram desconsiderados pelo Fisco; e [ii] que – pasme Sr[a]. Ministro[a] – a Justiça do Trabalho NÃO reconheceu o vínculo empregatício de uma das corretoras de imóveis relacionados no auto de infração. O vínculo de emprego, no presente caso, está se dando pela Receita Federal/CARF [órgãos do Poder Executivo], contrariando não só a orientação da Justiça do Trabalho como a desta Suprema Corte.



    19. Assim, entende-se que quando o magistrado descreve que a verossimilhança do direito alegado, não se encontra presente. Pelo menos, não de modo evidente, como a processualística reclama para fins de concessão de ordens liminares, obviamente que está a afrontar a autoridade das decisões do STF proferidas na ADPF 324/DF, na ADI 5625/DF, na ADC 48/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, bem como na Reclamação n. 59.841Agr, porquanto é sim evidente que o contrato de corretores de imóveis é válido e tem nítida afeição civil, estando dentro da seara da modernização das relações de trabalho, a qual, no caso do corretor de imóveis, possui Lei específica [Lei 6.530/1978].”



    Ao final, requer seja “confirmada a medida liminar a fim de que seja cassada definitivamente a decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Provisória Antecipada autuada sob o n. 5018589-07.2023.4.04.7208, julgando-se procedente a presente Reclamação para preservar a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, entretanto, não assiste razão à Reclamante. 



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e as orientações firmadas na ADC 48 e ADI 5.625. 



    No caso concreto, o Juízo reclamado indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender inexistente demonstração de perigo concreto e ausência de verossimilhança do direito alegado. Asseverou que a “inicial é apresentada em 118 tópicos e dezenas de páginas, sem clareza quanto à organização das causas de pedir e em descompasso com o moderno diálogo processual. Os fatos remontam aos anos de 2012 a 2014 e o procedimento administrativo impugnado foi extensamente discutidos durante quase 10 anos, em duas instâncias administrativas”. Concluiu pela necessidade de “contraditório prévio ao pronunciamento judicial”, razão pela qual determinou a citação da ré para apresentação da contestação (eDoc. 5).



    O Juízo reclamado, portanto, não adentrou na análise do pedido principal, sequer fazendo referência aos paradigmas invocados na petição inicial desta reclamação.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Neste sentido, cito julgado da Primeira Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 60794 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28/08/2023, DJe 08/09/2023.)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente